Tribunal: STF
Processo: RE 95900
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-12-04
Data de publicação: 1984-12-04

Ementa:
TRIBUTÁRIO.
BENEFICIO DA LEI 1.687-79, ART-5.
REDUÇÃO DA MULTA PARA 5%. ATO DEFINITIVAMENTE JULGADO= ARTIGO 106
II, 'C', DO CTN.
SE A DECISÃO ADMINISTRATIVA AINDA PODE SER SUBMETIDA AO CRIVO DO
JUDICIARIO, E PARA ESTE HOUVE RECURSO DO CONTRIBUINTE, NÃO HÁ DE SE
TER O ATO ADMINISTRATIVO AINDA COMO DEFINITIVAMENTE JULGADO, SENDO
ESTA A INTERPRETAÇÃO QUE HÁ DE DAR-SE AO ART-106, II, 'C' DO CTN.
E NÃO HAVENDO AINDA JULGAMENTO DEFINITIVO, AS MULTAS PREVISTAS NOS
ARTS. 80 E 81 DA LEI N. 4502/64, COM A REDAÇÃO DADA PELO ART-2.,
ALTERAÇÕES 22 E 23 DO DECRETO-LEI N. 34/66, FICAM REDUZIDAS PARA
5% SE O DÉBITO RELATIVO AO IPI HOUVER SIDO DECLARADO EM DOCUMENTO
INSTITUIDO PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL OU POR OUTRA FORMA
CONFESSADO, ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DO DECRETO-LEI 1680-79,
SEGUNDO O BENEFICIO CONCEDIDO PELO ART-5. DA LEI 1687/79.
ACÓRDÃO QUE ASSIM DECIDIU E DE SER CONFIRMADO.